Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-31.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, ao atribuir-lhe a culpa exclusiva pela ocorrência da fraude bancária, julgou improcedente o pedido de desconstituição do empréstimo consignado contratado junto ao banco requerido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A questão apresentada a esta Turma Recursal cinge-se em averiguar se a contratação fraudulenta do empréstimo consignado decorreu de culpa exclusiva do autor.
5. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. O art.14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e, de acordo com o inciso II do §3o do referido artigo, essa responsabilidade só seria afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Entretanto, a despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, isto não elide o ônus que pertence ao consumidor de comprovar a existência de dano e o nexo de causalidade, requisitos indispensáveis a ensejar na responsabilidade civil.
7. No caso, o autor narrou ter sido contatado, por whatsapp, por indivíduo que se apresentou como advogado responsável por ação trabalhista da qual figura como parte. Na ocasião, o interlocutor informou sobre o suposto êxito da demanda e solicitou dados bancários de instituição física sob o pretexto de viabilizar o depósito dos valores decorrentes da condenação. Após fornecer os dados bancários de conta de titularidade de sua esposa, foi orientado a filmá-la acessando o aplicativo bancário, sendo ambos instruídos sobre os procedimentos necessários para o suposto recebimento do valor. Afirma, ainda, ter seguido todas as orientações repassadas pelo suposto advogado e ainda ter sido convencido a contratar empréstimo junto ao Banco Nubank, cujo valor foi creditado na conta de sua esposa e, em seguida, transferido para terceiros indicados pelo interlocutor.
8. No conjunto probatório acostado aos autos não se vislumbra qualquer indício de que a instituição financeira requerida tenha participado, ativa ou passivamente, para a ocorrência da fraude. Não foi demonstrado o nexo causal entre qualquer conduta do banco e os alegados prejuízos que justificasse a aplicação da Súmula 479 do STJ.
9. Não se desconhece o dano sofrido pelo autor. Contudo, na forma como se desenvolveu, a fraude se situa no âmbito do fortuito externo. Não se avista fragilidade apta a imunizá-lo do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor sem questionamento, não atuou com a diligência inerente às operações bancárias realizadas digitalmente, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira. Ademais, não há qualquer indício de que o golpista tenha se prevalecido de eventual fragilidade para induzi-lo a erro ou que tenha total desconhecimento das fraudes perpetradas nas operações bancárias.
10. Portanto, irretocável a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.